Tribunal: TJDFT
Processo: 0000940-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000940-97.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ROGÉRIO SANTOS SALES RECORRIDOS: ANDRÉ LUIZ SANTIAGO ELEUTÉRIO, ARMANDO FÁBIO QUINHÕES DA SILVA DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.692.023/MT (Tema 968), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especiais de ID 18961851 e ID 55956250 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014